Tribunal: TJMT
Processo: 0504868-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504868-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES - CPF: 032.445.147-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco Triangulo S/A.
, contra a sentença (Id. 178405417 – fls. 1/5) proferida em
ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, “
não houve qualquer ato ilícito cometido pelo autor, muito menos qualquer afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor que pudesse justificar a condenação de multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
”.

Assevera que, “
mesmo havendo previsão junto ao Banco Central e no contrato assinado pelo consumidor acerca da cobrança efetuada pelo apelante, este foi condenado ao pagamento de multa
”.

Afiança que, “
o consumidor, quando da adesão ao cartão de crédito, teve plena ciência da cobrança denominada ‘custo de manutenção de conta’ que, posteriormente, passou a ser denominada ‘tarifa de serviço de cartão’ e, finalmente, ‘anuidade’
”.

Afirma que a multa no valor de R$ 10.500,00: dez mil e quinhentos reais é ilegal, desproporcional e desarrazoada.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 131582179).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto, julgo improcedente os pedidos (id. 460720), com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 178405417 – fls. 1/5).

Trata-se de
ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada

proposta por Banco Triangulo S.A., com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0111-018.235-8, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0111-018.235-8 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Edivon Lerias Martins, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...] Descrição dos fatos:

O reclamante relata que possui um cartão de crédito da FARMA PLUS/TRICARD sob o no 919921.001413.0389 e que desde o ano de 2009 está sendo cobrado uma “Tarifa de Serviço de Cartão”, sendo que, esta tarifa vinha sendo cobrada no valor de R$ 2,99 e passou a ser cobrado no valor de R$ 3,50, no qual o reclamante discorda, pois relata que a obrigação do consumidor é pagar a dívida principal e não criar mecanismo para gerenciar sua forma de pagamento. O reclamante relata que efetuou o pagamento de todas as faturas, inclusive a última com vencimento em 10/4/2011. Isto posto, o reclamante requer esclarecimentos sobre tais cobranças e o reembolso em dobro dos valores pagos a mais em cada fatura corrigido monetariamente e a retirada do valor destas cobranças indevidas das faturas subsequentes.

[...]

Fundamentação Legal (CDC):

(Art. 39) É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(Art. 39, inciso V) exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(Art. 42,
§
único) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável;

(Art. 51) São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(Artigo 51, inciso IV) estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a

equidade;

(Artigo 51,
§
1o) Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(Artigo 51,
§
1o, inciso I) ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

(Artigo 51,
§
1o, inciso II) restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual;

(Artigo 51, 1o, inciso III) se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considera-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. [...] (Id. 178407200 – fls. 3).

Realizada a audiência de conciliação em 1o de julho de 2011, não foi obtido acordo e, após, foi proferida a seguinte decisão:

[...] É público e notório que, na prática, os consumidores sequer têm acesso aos termos do contrato de maneira prévia, para uma análise criteriosa das cláusulas contratadas, e se realmente lhe são justos ou benéficos os termos da contratação que ele deseja firmar. Além disso, o contrato de adesão reduz, praticamente elimina a vontade real do aderente/consumidor, uma vez que suas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo parceiro contratual economicamente mais forte (fornecedor), sem que o outro parceiro (consumidor) possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo do contrato escrito.

[...]

A cobrança da tarifa denominada “tarifa de serviço de cartão” não se coaduna com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, pois configura prática abusiva vedada expressamente pelo artigo 39, inciso V, do CDC (Código de Defesa do Consumidor), por se constituir em “
exigência de vantagem manifestadamente excessiva estabelecida em favor das empresas ou dos bancos
”.

[...]

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela Tribanco à legislação consumerista, ficando a mesma sujeita ao pagamento da multa com fundamento na Lei Federal no 8.078/90, art. 56, inciso I, Decreto Federal 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual 3.571/04, art. 11.

[...]

Decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada Tribanco arbitrada no valor final de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) [...]. (Id. 178405389 – fls. 5).

Na data de 20 de dezembro de 2014, a apelante apresentou recurso administrativo (Id. 178405358 – fls. 1/7), a alegar “
a inexistência de qualquer infração administrativa perpetrada por esta empresa
” (Id. 178405358 – fls. 7), e nada mais, porquanto não há mais documentos relativos ao Processo Administrativo no 0111-018.235-8 juntados nos autos.

Dessa forma, pelo que se verifica de parte do
Processo Administrativo juntado, a decisão
está suficientemente fundamentada, com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Outrossim,
restou observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação de advogado, sem restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 10.500,00: dez mil e quinhentos reais

atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 10.500,00: dez mil e quinhentos reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a considerar que um valor irrisório certamente não seria efetivo.

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024